Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO. CONJUNTO. CONCESSÃO. PENSÃO. MORTE. MILITAR. EXCLUÍDO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 10.486/2002. HERDEIROS. REQUISITO NECESSÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de concessão de pensão por morte de militar e agravo interno contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recursos julgados simultaneamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o acerto da sentença que indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte ficta de bombeiro militar do Distrito Federal excluído a bem da disciplina da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a concessão de pensão por morte de militar licenciado ou excluído a bem da disciplina, desde que seja contribuinte com mais de dez (10) anos de serviço, aos seus herdeiros.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507 sob o seu aspecto formal durante o processo legislativo de conversão da Medida Provisória no 2.218/2001. Afastou a inconstitucionalidade sob o aspecto material. Fundamentou que a legislação federal estabelece previsão semelhante aos militares da União licenciados ou excluídos da corporação.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento posterior do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.514.676 sob a Relatoria do Ministro André Mendonça, consignou que não apreciou a questão do termo inicial para o pagamento das pensões por morte de militar no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507.
6. A interpretação literal da norma do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 revela que a pensão será concedida aos herdeiros, isto é, após a abertura da sucessão hereditária com a morte real ou efetiva do militar licenciado ou excluído da corporação. Não é possível realizar interpretação extensiva para estender o benefício aos dependentes do militar em caso de morte ficta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: ­­“1. O art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a concessão de pensão por morte de militar licenciado ou excluído a bem da disciplina, desde que seja contribuinte com mais de dez (10) anos de serviço, aos seus herdeiros. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento posterior do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.514.676 sob a Relatoria do Ministro André Mendonça, consignou que não apreciou a questão do termo inicial para o pagamento das pensões por morte de militar no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.507. 3. A interpretação literal da norma do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 revela que a pensão será concedida aos herdeiros, isto é, após a abertura da sucessão hereditária com a morte real ou efetiva do militar licenciado ou excluído da corporação. Não é possível realizar interpretação extensiva para estender o benefício aos dependentes do militar em caso de morte ficta.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0717514-30.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 7.3.2024; TJDFT, ApCiv 0716653-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 14.11.2023; TJDFT, ApCiv 0712660-90.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, ApCiv 0704153-43.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 31.1.2024.